Tribunal: TJPA
Processo: 0038472-30.2010.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0038472-43.2010.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

SENTENCIADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MARIA DAMASCENO ALMEIDA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL,
PREVIDENCIÁRIO E
ADMINISTRATIVO.
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA.
PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PERCEBIDO PELA IMPETRANTE
. DILIGÊNCIA QUE JÁ HAVIA SIDO CUMPRIDA PELA IMPETRANTE.
RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO PELA AUTORIDADE IMPETRADA.
APLICAÇÃO DO ART. 269, II, DO CPC/73. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise consiste
no reexame necessário da sentença que julgou procedente o
pedido,
determinando ao IGEPREV que desbloqueie os valores retidos e que regularize o pagamento da pensão da Impetrante no prazo de 10 dias, extinguindo o feito com julgamento do mérito, na forma do artigo 269, II do CPC/73.

2-Observa-se que o Mandado de Segurança, tem por objeto
a concessão de liminar para o pagamento da pensão referente aos meses bloqueados, bem como, para que o Impetrado se abstenha de bloquear o benefício quanto aos meses futuros e, ao final, a confirmação da liminar.

3-Da análise dos autos, observa-se que o ato coator apontado consiste na suspensão temporária do pagamento de seus benefícios e encontra-se demonstrado pelos documentos de Id 1605130 - Pág. 15/16, sendo referida suspensão decorrente da solicitação de certidões do INSS e da esfera Municipal quanto à percepção de benefícios previdenciários por referidos entes, em que se observa que o objeto da solicitação já se encontrava cumprido pela Impetrante (Id 1605130 - Pág. 17).

4-A seu turno, o próprio Impetrado, em suas informações, reconhece que fora localizada a documentação faltante, bem como, a implementação de providências para a retomada dos pagamentos da pensão titularizada pela Impetrante, de forma que não nega a existência do direito pleiteado.

5-Desta forma, verifica-se que de fato as exigências da autarquia previdenciárias já haviam sido cumpridas pela Impetrante, bem como, o reconhecimento do pedido pelo Impetrado, não merecendo reparos a sentença de procedência da ação. Precedentes.

6-
Reexame Necessário conhecido para manter a sentença em todos os seus termos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao Reexame Necessário, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 (dezenove) de outubro à 27 (vinte e sete) de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário
,
diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de Liminar (processo nº
0038472-43.2010.8.14.0301
-PJE), impetrado por
MARIA DAMASCENO ALMEIDA, contra ato do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV – PA.

Na petição inicial (Id 1605130), a impetrante informa que é pensionista do IGEPREV e do INSS, benefícios que se originaram do falecimento de seu cônjuge,
juiz do Poder Judiciário do Pará
, ocorrido em 01.01.2001.

Afirma que recebia as pensões desde o falecimento do
de cujus
, ante a existência de permissão legal para a cumulação de benefícios. Aduz que no mês de agosto de 2010 fora surpreendida com a suspensão, dita temporária, do pagamento das pensões de Juiz e Professor do seu falecido marido, pagas pelo IGEPREV.

Assevera que fora informada pela Autarquia que a suspensão se devia à falta de entrega de documentos solicitados pelo IGEPREV, documentos estes que consistiam nas Certidões do INSS e da Prefeitura, atestando o não recebimento de aposentadoria ou pensão dos mencionados entes públicos. Afirma, contudo, que referidas certidões já haviam sido entregues
desde o início daquele ano. Aduz que apesar de já haver cumprido a solicitação antes, em decorrência da suspensão de seus benefícios, novamente cumpriu a diligência.

Informa que apesar de
cumprida a solicitação duas vezes a solicitação do IGEPREV, a prestação do benefício continua interrompida
, pelo qu
e insurgiu-se com o presente mandado de segurança, requerendo a concessão de liminar para que receba o pagamento da pensão referente aos meses bloqueados, bem como, para que se abstenha de bloquear o benefício quanto aos meses futuros e, ao final, a confirmação da liminar, além da cominação de multa diária de R$ 5.000,00 a ser revertida em seu favor no caso de descumprimento.

Junta documentos.

Ato contínuo, o Magistrado de origem se reservou para analisar a liminar após serem prestadas as informações (
Id
1605131 - Pág. 3).

Apresentadas as informações p
ela autoridade impetrada (
Id 1605132
)
, esta consignou o reconhecimento do direito da impetrante.
Em seguida, o Juízo a quo proferiu sentença, com a seguinte conclusão (Id
1605133):

(...)
Ante todo o exposto,
julgo antecipadamente a lide e decido pela procedência total do pedido, determinando ao IGEPREV que desbloqueie os valores retidos e que regularize o pagamento da pensão da Impetrante no prazo de 10 dias, extinguindo o feito com julgamento do mérito, na forma do artigo 269, II do CPC. Sem custas ou honorários
. Belém, 01 de dezembro de 2010.
(...) – Grifo nosso

Os autos foram digitalizados e remetidos à este Egrégio Tribunal em sede de Remessa Necessária, vez que não houve a interposição de recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados ao Ministério Público, este
na condição de custos legis, manifestou-se pela manutenção da sentença
(Id
2227733)
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/73, conheço do Reexame Necessário e passo a analisá-lo.

A questão em análise consiste
no reexame necessário da sentença que julgou procedente o
pedido,
determinando ao IGEPREV que desbloqueie os valores retidos e que regularize o pagamento da pensão da Impetrante no prazo de 10 dias, extinguindo o feito com julgamento do mérito, na forma do artigo 269, II do CPC/73.

O art. 269, II, do CPC/73, dispõe:

Art. 269. Haverá resolução de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

(...)

II - quando o réu reconhecer a procedência do pedido; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

(Grifo nosso)

O Mandado de Segurança, tem por objeto
a concessão de liminar para o pagamento da pensão referente aos meses bloqueados, bem como, para que o Impetrado se abstenha de bloquear o benefício quanto aos meses futuros e, ao final, a confirmação da liminar.

Da análise dos autos, observa-se que o ato coator apontado consiste na
suspensão temporária do pagamento de seus benefícios e
encontra-se demonstrado
pelos documentos de Id 1605130 - Pág. 15/16, sendo referida suspensão decorrente da solicitação de certidões do INSS e da esfera Municipal quanto à percepção de benefícios previdenciários por referidos entes, em que se observa que o objeto da solicitação já se encontrava cumprido pela Impetrante (Id 1605130 - Pág. 17).

A seu turno,
o próprio Impetrado, em suas informações, reconhece que fora localizada a documentação faltante, bem como, a implementação de providências para a retomada dos pagamentos da pensão titularizada pela Impetrante, de forma que não nega a existência do direito pleiteado.

Neste sentido, tem entendido a jurisprudência pátria, consoante precedente abaixo transcrito:

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. 1. O que se verifica nestes autos é um verdadeiro reconhecimento jurídico do pedido (CPC/73, art. 269, II), eis que a impetrada, voluntariamente, cumpriu a determinação contida na sentença de procedência do pedido, o que leva à extinção do processo com resolução de mérito. 2. Apelação e reexame necessário prejudicados.

(TRF-3 - ApelRemNec: 00050357520114036000 MS, Relator: JUÍZA CONVOCADA RAECLER BALDRESCA, Data de Julgamento: 12/12/2019, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/01/2020) – Grifo nosso

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CARGOS DE PROFESSOR E DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM. RESSALVA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O cargo de técnico em enfermagem - para o qual se exige conhecimentos técnicos específicos e a realização de curso profissionalizante - pode ser exercido cumulativamente com o cargo de professor, na forma do artigo 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição da República. 2.
No caso em apreço, entretanto, observo que houve o reconhecimento jurídico do pedido pela autoridade coatora, depois do cumprimento da tutela provisória de urgência, o que enseja a extinção do processo com resolução do mérito, ex vi do disposto no artigo 487, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil vigente
, e não a perda superveniente do interesse de agir. 3. Mandado de segurança deferido.

(TJ-AC - MS: 10008995020188010000 AC 1000899-50.2018.8.01.0000, Relator: Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 01/08/2018, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 03/08/2018)
– Grifo nosso

O Ministério Público, em
segunda instância, manifestou-se pela manutenção da sentença, senão vejamos (Id 2227733):

(...) Segundo o que também consta dos autos, o próprio Impetrado reconhece que tal solicitação já foi devidamente cumprida pela Impetrante. Em suas informações, a autoridade apontada como coatora não nega a existência do direito da Impetrante, limitando-se a indicar que já estariam sendo tomadas providências para a retomada da prestação do benefício.

Dessa forma, não existem razões para que o benefício não seja prestado, pois não houve qualquer mudança na situação fática da Impetrante que justifique a interrupção dos pagamentos. Nesse sentido, configura-se, também, ato ilegal praticado pela autoridade coatora, visto que o pagamento das pensões continua interrompido sem qualquer justificativa plausível. (...)

Desta forma, verifica-se que de fato as exigências da autarquia previdenciárias já haviam sido cumpridas pela Impetrante, bem como, o reconhecimento do pedido pelo Impetrado, não merecendo reparos a sentença de procedência da ação.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO do Reexame Necessário para manter a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 19 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020